Tribunal: TJDFT
Processo: 0719510-25.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. NOTA FISCAL VENCIDA. PAGAMENTO. COMPROVADO. MORA. AFASTADA. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Na presente hipótese foi pleiteada liminarmente a suspensão dos efeitos de contrato administrativo sob o fundamento de inadimplemento das obrigações pela CAESB, até a apreciação do requerimento de resolução do negócio jurídico.

2. A suspensão dos efeitos do contrato administrativo, nos termos do art. 78, inc. XV, da Lei no 8.666/1993, depende da demonstração da mora por período superior a 90 (noventa) dias, nos pagamentos procedidos pela entidade contratante.

3. No presente caso foi demonstrado o pagamento do valor constante na nota fiscal vencida, o que afasta a mora alegada, e, por essa razão, a possibilidade de suspensão dos efeitos do contrato administrativo.

4. Recurso conhecido e desprovido.